Tribunal: CARF
Processo: 10820.900313/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.900313/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.801 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
PHAEL CONFECÇÕES DE AURIFLAMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DIREITO AO CRÉDITO DO IPI.
O princípio da não-cumulatividade, radicado na Lex Legum, não é amplo e
irrestrito, como pretende que seja a contribuinte, ao reclamar o creditamento,
independentemente da incidência, ou não, do IPI sobre os insumos adquiridos.
É perfeitamente possível sua limitação e regulamentação por leis
infraconstitucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.900313/2013-92
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.900313/2013-92

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, em razão da glosa de notas fiscais
decorrentes do consumo de energia elétrica e de fornecedores optantes pelo SIMPLES,
conseqüentemente, as compensações declaradas foram parcialmente homologadas
Tempestivamente, o interessado apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que pelo princípio da não-cumulatividade seria inconstitucional a
glosa de créditos advindos de fornecedores optantes pelo SIMPLES, tão pouco se
justificariam as glosas sobre o consumo de energia elétrica, indispensável no seu
processo de industrialização. Tudo conforme doutrina e julgados que também
fundamentariam a correção monetária de seus créditos.

Em 23 de julho de 2014, através do Acórdão n° 14-51.766, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 18 de setembro de
2014, às e-folhas 277.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 16 de outubro 2014, e-
folhas 279, de e-folhas 280 à 283.
Foi alegado:
O direito a crédito de IPI pela não cumulatividade é inconteste, e existe
independentemente de Lei que o autorize, pois está preconizado pela Constituição Federal.
Nesta seara, qualquer restrição imposta por lei, será absolutamente
inconstitucional, já que o primado Constitucional em nada restringe a não cumuiatividade.
Ao contrário, determina que todo o IPI pago na entrada de mercadorias, será
compensado com o IPI incidente na saída de mercadorias produzida não há qualquer restrição
imposta pela Texto Constitucional.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.900313/2013-92

Por dedução lógica, a condição para usufruir desta sistemática é ser
contribuinte do tributo, ou seja, é ser empresa industrial, já que somente incidirá tal exação na
produção e não no simples comercio.
Não há na norma constitucional qualquer outro restritivo ou condição e,
considerando se tratar de uma norma auto aplicável o próprio texto constitucional já determina as
duas diretrizes e condições.
Pois bem. Com o advento da Lei n° 9.779/99, a ordem jurídica inovou tão-
somente na possibilidade de utilizar os créditos acumulados de IPI no trimestre para compensar
os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, nos exatos termos do seu
artigo 11:
(...)
O disposto acima transcrito regulamenta a compensação do crédito de IPI
acumulado no trimestre com os demais tributos, corroborando as disposições do artigo 74 da Lei
n° 9.430/96.
Neste caso, o crédito de IPI deixa de ser crédito escriturai e passa a ser um
crédito oponível à União Federal para Restituição ou compensação, como qualquer outro crédito
passível de restituição/compensação.
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer que o presente RECUSRSO VOLUNTÁRIO, seja
recebido, processado e ao final julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, reformando o
ACÓRDÃO, reconhecendo-se o direito creditório em sua integralidade, com a consequente
homologação das compensações realizadas.
Considerando que o presente recurso versa sobre matéria exclusivamente de
direito, protesta pela produção de provas em momento oportuno, caso sejam efetivamente
necessárias para o deslinde da questão, já que o direito a crédito persiste independentemente de
atos administrativos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 18 de setembro de
2014, às e-folhas 277.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.900313/2013-92

A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 16 de outubro 2014, e-
folhas 279.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 O crédito requerido no PER/DCOMP n° 38114.32656.310510.1.1.01-
1905.
Passa-se à análise.
O Recorrente postulou, através do pedido eletrônico formulado a partir do
programa PER/DCOMP, o ressarcimento do crédito de IPI acumulado no 2o Trimestre de 2007.
Por se tratar de empresa industrial, na aquisição de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem está sujeita ao recolhimento do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI.
Na saída de seus produtos, a incidência desta mesma exação está sujeita à
alíquota zero.
Quis realizar compensações com débitos próprios, nos termos do artigo 11 da
Lei n° 9.779 c/c 74 da Lei n° 9.430/96.
A Recorrente alega que a Delegacia da Receita Federal competente para
análise do pedido, reconheceu em parte o crédito e, por conseguinte, homologou parcialmente as
compensações.
A decisão do Despacho Decisório é a seguinte (e-folhas 34):
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 626.188,61
Valor do crédito reconhecido: R$ 607.912,50
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integral mente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
09196.08359.141210.1.3.01-1909
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.900313/2013-92

NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
36776.32311.220611.1.3.01-0354
24590.18747.140311.1.3.01-7545
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarci mento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
38114.32656.310510.1.1.01-1905
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/04/2013.

A análise do motivo das glosas dos créditos pelo Despacho Decisório, revela o
seguinte:
E-folhas 35 - parte integrante do Despacho Decisório:

De e-folhas 38 a 45, também parte integrante do Despacho Decisório, consta
planilha com relação de notas fiscais com créditos indevidos - créditos por entradas no período.
A última coluna da planilha se refere à “Motivo da Irregularidade dos Créditos”, onde são
assinaladas as seguintes razões (códigos):
 1 - Crédito de IPI não admitido para o CFOP registrado;
 7 - Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES.
A Manifestação de Inconformidade, em suas folhas 09, esclarece que:
Nesta tabela, informa através de uma legenda numérica, com descrição posterior, no
final da tabela, do motivo pelo qual considera irregular o crédito que, neste primeiro
caso, consta como motivo n.° 1 - Crédito de IPI não admitido para o CFOP registrado.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.900313/2013-92

Trata-se de aquisição de energia elétrica utilizada no processo de industrialização da
empresa, sendo elemento imprescindível ao processo produtivo, sem o qual não há
como ser realizado.
Destarte, a Recorrente ingressou com Manifestação de Inconformidade quanto
a parte não homologada, alegando:
 DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO POSTULADO;
 DAS GLOSAS INDEVIDAS DO CRÉDITO POSTULADO

Da não admissão do crédito de IPI de energia elétrica;

Da glosa do crédito de IPI das notas emitidas por empresa optante pelo
Simples;
 DO DIREITO A CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO DE IPI
UTILIZADO NA COMPENSAÇÃO.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O Recurso Voluntário alega em síntese que o direito a crédito de IPI pela não
cumulatividade é inconteste, e existe independentemente de Lei que o autorize, pois está
preconizado pela Constituição Federal. Contudo, não postula qualquer alegação quanto às glosas
e a correção monetária.
Face à única alegação apresentada no Recurso Voluntário, que se limita a citar
artigos de Lei referente ao direito de crédito do IPI adoto as razões de decidir da decisão
recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50, § 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do
RICARF, folhas 02 e 03 daquele documento, em relação ao direito a crédito de IPI:
O princípio da não-cumulatividade, radicado na Lex Legum, não é amplo e irrestrito,
como pretende que seja a contribuinte, ao reclamar o creditamento, independentemente
da incidência, ou não, do IPI sobre os insumos adquiridos. É perfeitamente possível sua
limitação e regulamentação por leis infraconstitucionais, tal como ocorre com vários
outros direitos e garantias previstos na Constituição.
Exemplo disso é o próprio direito de ação (Constituição Federal, art. 5°, XXXV) que,
apesar de estar garantido de forma ampla e irrestrita no texto constitucional, sofre
limitações impostas pelas leis processuais infraconstitucionais, já que seu exercício é
condicionado à verificação dos pressupostos processuais e das condições da ação.
Não há como sustentar o procedimento da postulante com base no princípio da não-
cumulatividade, pois, um princípio constitucional de índole programática não é apto a
criar relações jurídicas materiais de ordem subjetiva. Princípios constitucionais possuem
como destinatário, via de regra, o legislador ordinário, servindo tão-somente de
inspiração e orientação para o exercício da competência legislativa no momento da
criação das normas jurídicas que regulam o imposto. Somente a lei, elaborada por quem
detém a competência legiferante conferida pela Constituição, assim como as normas
constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata, têm o condão de criar
relações jurídicas de direito material.
O princípio em comentário, de que trata o art. 153, § 3°, II, da Constituição Federal,
deve ser estremado no exato limite de seus termos, segundo os quais se compensa o
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.801 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.900313/2013-92

imposto que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, isto
para evitar a denominada incidência em cascata, ou seja, a tributação de cada operação
isoladamente, sem que seja considerada a tributação nas operações anteriores.
A conclusão haurida desse princípio é a de que, se não foi cobrado imposto nas
operações anteriores, seja pela não-incidência, isenção ou tributação à alíquota zero dos
insumos, não há direito ao crédito. Vale dizer que somente se considera na equação de
débito e crédito fiscal o imposto pago na aquisição dos insumos e o imposto devido na
saída dos produtos com eles fabricados. Foi exatamente esse o entendimento do
Ministro Ilmar Galvão, do Supremo Tribunal Federal, no voto que proferiu no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n° 212.484-2/RS, em que assevera: "a
compensação só se dá com o que for cobrado, sendo intuitivo admitir que, se nada foi
cobrado na operação anterior, não haverá lugar para ela".
É curial ressaltar que, se fosse admitido crédito de insumo que não correspondesse a
imposto efetivamente pago na sua aquisição, o sujeito passivo (contribuinte de direito)
seria beneficiado, pelo simples fato de que o imposto seria cobrado integralmente do
consumidor final (contribuinte de fato) e recolhido à Fazenda apenas pela diferença
entre o valor lançado na saída do produto final e o crédito (indevido).
Seria normal o recolhimento pelo sujeito passivo, após a venda do produto e a apuração
periódica do imposto, apenas da diferença (débito - crédito) se pagamento do imposto
houvesse na aquisição do insumo; do contrário, trata-se de locupletamento ilícito,
repudiado pelo ordenamento jurídico.

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital